Tribunal: TJDFT
Processo: 0753257-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta pelo Distrito Federal para cobrança de IPTU e TLP.
2. A parte executada sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando que, após tentativa infrutífera de localização de bens em 2014, teria transcorrido o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, seguido do prazo prescricional quinquenal.
3. O juízo de origem afastou a prescrição ao entender que a paralisação do processo decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, notadamente a digitalização dos autos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente do crédito tributário em execução fiscal diante da paralisação do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos. 6. A prescrição intercorrente nas execuções fiscais segue a sistemática prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos. 7. De acordo com esse entendimento, após a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, findo o qual começa a contagem do prazo prescricional quinquenal. 8. No caso concreto, a execução foi ajuizada em 25/07/2011 e a citação do executado ocorreu em 24/02/2014, constituindo marco interruptivo da prescrição. 9. Posteriormente, houve deferimento de penhora por meio do sistema SISBAJUD em 10/06/2022, com bloqueio de valores em 30/06/2022, circunstância apta a interromper novamente a prescrição intercorrente, ainda que posteriormente desconstituída, conforme entendimento consolidado no Tema 568 do STJ.10. Além disso, parte da paralisação do processo decorreu da digitalização dos autos, circunstância que afasta a caracterização de inércia da Fazenda Pública.11. Aplica-se, portanto, o entendimento da Súmula 106 do STJ, segundo o qual a demora decorrente de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Não se configura prescrição intercorrente em execução fiscal quando a paralisação do processo decorre de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário ou quando há ocorrência de ato efetivo de constrição patrimonial apto a interromper o prazo prescricional.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII; Código Tributário Nacional, art. 174; Código de Processo Civil, art. 240; Lei no 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 568, Primeira Seção e Súmula n. 106.
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566), DJe 16.10.2018.
STJ, AgRg no AREsp 232.917, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.10.2012.
TJDFT, Acórdão 2086787, 0750035-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 12.02.2026, DJe 24.02.2026.
TJDFT, Acórdão 2027423, 0021232-57.2014.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 07.08.2025, DJe 18.08.2025.
TJDFT, Acórdão 2009051, 0012553-68.2014.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 12.06.2025, DJe 10.07.2025.

TJDFT, Acórdão 1921433, 0718692-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 12.09.2024, DJe 04.10.2024.